Tribunal: TJMT
Processo: 1021246-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021246-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), GLACI MARINS SANTOS - CPF: 894.317.079-34 (AGRAVANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO - CPF: 452.323.341-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA PARCIAL DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA ENTRE EX-CÔNJUGES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PARTE POSSUIDORA DE VASTO PATRIMÔNIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar, ao menos no atual momento, a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais, sobretudo porque, não há prova de que ela possua outra fonte de renda, senão a decorrente de alguns créditos bancários (depósitos/transferências) que perfazem a quantia média de R$ 2.000,00 (dois mil reais), renda mensal que, ao fazer frente com as despesas apresentadas (locação de imóvel, conta de energia, água, etc.), demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

III – Embora possua alguns bens decorrentes da avença firmada com o agravado, isso, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea da agravante, uma vez que desprovidos de liquidez para fazer frente ao pagamento das custas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLACI MARINS SANTOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Rescisória Parcial de Sentença Homologatória de Acordo Extrajudicial c/c Fixação de Prestação Alimentícia entre Ex-Cônjuges e Condenação ao Pagamento de Compensação por Dano Moral com Pedido de Fixação Liminar de Alimentos Provisionais, de nº 1000852-28.2018.8.11.0023, ajuizada em face de
LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que, mesmo diante da declaração expressa de que não tem condições de pagar as custas processuais e de documentos que demonstram sua situação de precariedade, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da benesse.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 111755486.

Sem contrarrazões porquanto não triangularizada a relação jurídica processual.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar, ao menos no atual momento, a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais, sobretudo porque, não há prova de que ela possua outra fonte de renda, senão a decorrente de alguns créditos bancários (depósitos/transferências) que perfazem a quantia média de R$ 2.000,00 (dois mil reais), renda mensal que, ao fazer frente com as despesas apresentadas (locação de imóvel, conta de energia, água, etc.), demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Ademais, embora possua alguns bens decorrentes da avença firmada com o agravado, isso, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea da agravante, uma vez que desprovidos de liquidez para fazer frente ao pagamento das custas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presente o interesse quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela jurisdicional pretendida.

A simples relação de bens que compõem o patrimônio da parte não é suficiente para afastar o direito de pleitear a justiça gratuita, pois imprescindível a demonstração da liquidez financeira.
(...) (N.U 1009708-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022